Tribunal: TJSP
Processo: 2117249-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Município de São José do Rio Preto – Exceção de pré-executividade - Decisão que rejeitou o pedido, afastando a ocorrência da prescrição - Entre a intimação da Fazenda sobre o AR negativo (26.11.2019) e a manifestação sobre o pedido de andamento do feito (18.01.2021) decorreu pouco mais de um ano – Não houve o decurso do lustro legal entre a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Município de São José do Rio Preto – Exceção de pré-executividade - Decisão que rejeitou o pedido, afastando a ocorrência da prescrição - Entre a intimação da Fazenda sobre o AR negativo (26.11.2019) e a manifestação sobre o pedido de andamento do feito (18.01.2021) decorreu pouco mais de um ano – Não houve o decurso do lustro legal entre a cientificação da Fazenda e seu próximo pedido de andamento do processo – Afastamento da prescrição intercorrente – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.